Tribunal: TJBA
Processo: 8029014-38.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8029014-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
BRUNO CARACIOLO FERREIRA ALBUQUERQUE

REU: OSMAN JOSE DE ANDRADE e outros (4)

Advogado(s)
:
WELLINGTON JESUS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA POSTULADA. SOCIEDADE POR AÇÕES. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. ARTIGO
158 DA LEI DAS S/A.

NA ESPÉCIE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VERIFICA A PRESENÇA SIMULTÂNEA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA.

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
DECISUM
CONFIRMADO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC.

1.

O ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE POR AÇÕES RESPONDE PESSOALMENTE PELAS OBRIGAÇÕES QUE CONTRAIR EM NOME DA SOCIEDADE, EM VIRTUDE DE ATO DE GESTÃO E CIVILMENTE, PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAR, QUANDO PROCEDER DENTRO DE SUAS ATRIBUIÇÕES OU PODERES, COM CULPA OU DOLO E/OU COM VIOLAÇÃO DA LEI OU DO ESTATUTO.

2.

O ADMINISTRADOR É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS EM VIRTUDE DO NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS POR LEI PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DA COMPANHIA, AINDA QUE, PELO ESTATUTO, TAIS DEVERES NÃO CAIBAM A ELE, ADMINISTRADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DA LEI DAS S/A.

3.

CONSOANTE A
RT. 969 DO CPC, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, CONSTITUI HIPÓTESE EXCEPCIONAL, EXIGINDO A PRESENÇA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ PRECEDENTES DO STJ: AGINT NA AÇÃO RESCISÓRIA 6.542 – DF; AGINT NA AR 6.224-DF, AGRG NA AR 5839/CE; AGRG NA AR 5650-RJ; AGRG NA AR 3586-RS, AGRG NA MC 18746-SP.

4.

O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ATÉ PORQUE O REFERIDO PROCEDIMENTO POSSUI MECANISMOS PRÓPRIOS PARA EVITAR PREJUÍZOS AO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

5.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029014-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA
e como agravados/acionados
OSMAN JOSE DE ANDRADE e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da relatora.